Tribunal: TJES
Processo: 5019343-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019343-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: TANIA MARA BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019343-56.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.

RECORRIDO:
TANIA MARA BARBOSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDORA RENEGOCIOU SEUS DÉBITOS COM A CONCESSIONÁRIA.

CONSUMIDORA SOLICITOU O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA EM RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por TANIA MARA BARBOSA

em face do
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e MUNICÍPIO DE ANCHIETA
.

Em síntese, o requerente relata que procedeu à renegociação dos débitos com a concessionária em 17/11/2023, requerendo o restabelecimento do fornecimento de água, com previsão de reativação em até 72 horas. Contudo, ultrapassado o prazo estabelecido pela ré, foi comunicada de que o religamento seria efetuado dentro de 15 dias.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos autorais
para condenar a ré a restabelecer o fornecimento de água na unidade da autora; e condenar a ré ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº8724292, a parte requerida CESAN interpôs Recurso Inominado argumentando sobre a violação do princípio da motivação das decisões, uma vez que havia faturas em aberto, bem como impugna os danos morais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, verifico que, a autora realizou um acordo de negociação junto a requerida solicitou a religação do fornecimento de água, entretanto, a CESAN informou que a religação do abastecimento de água seria realizado por outra empresa no prazo de 15 dias.

Lado outro, o recorrente argumentou a ausência de falha na prestação de serviço/produto, sob justificativa que havia faturas em aberto.

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Assim, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada, uma vez que realizou à renegociação dos débitos com a concessionária no dia 17/11/2023 (ID nº8724247), bem como o pagamento (ID nº8724245) e somente no dia 20/11/2023 a concessionário compareceu no imóvel, mas não confirma se houve a regularização do fornecimento de água, seja por nova ligação ou por meios alternativos.

Logo, não há como confirmar, pelos documentos anexados aos autos, que o fornecimento de água no local foi restabelecido e se mantém regular.

Em vista disso, vislumbro a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar.

Sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que não há como confirmar se houve a regularização do fornecimento de água, e pelo transtorno causado.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$3.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)